Tribunal: TJDFT
Processo: 0701481-86.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. USO DE DOCUMENTO IDEOLOGICAMENTE FALSO. ADMISSIBILIDADE. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO E PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ACOLHIDAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL, AJUSTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DO RÉU ERENI PROVIDO. RECURSO DO RÉU JORGE PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recursos defensivos contra a sentença que condenou o réu ERENI como incurso no artigo 1o, inciso II, c/c artigo 12, inciso I, ambos da Lei no 8.137/90, por nove vezes (sonegação fiscal agravada pelo dano à coletividade), e no artigo 304, c/c artigo 299, “caput”, ambos do Código Penal (uso de documento particular ideologicamente falso); e o réu JORGE no artigo 304, c/c artigo 299, “caput”, ambos do Código Penal (uso de documento particular ideologicamente falso).
II. Questão em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) abordar a admissibilidade do recurso quanto a pedido já deferido; (ii) em sede de preliminar, saber se o réu que completou 70 (setenta) anos de idade no curso do processo tem direito à redução do prazo prescricional pela metade (artigo 115 do Código Penal) para todos os tipos de prescrição, inclusive com base na pena em abstrato, entre a data do fato e o recebimento da denúncia; (iii) em sede de preliminar, saber se ocorrida a prescrição retroativa, com base na pena em concreto, de um dos crimes; (iv) no mérito, abordar as teses de absolvição; e (v) na dosimetria, verificar erro material na sentença.
III. Razões de decidir:
3. O art. 110, § 1o, do CP não regula a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, mas sim a pena em concreto após sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, que pode retroagir da sentença até recebida a denúncia.
4. O artigo 115 do Código Penal prevê que são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o agente era, ao tempo dos delitos, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. A redução é aplicável para todas as espécies de prescrição, inclusive a prescrição em abstrato, mesmo se a idade de 70 (setenta) anos for alcançada após o recebimento da denúncia.
5. O crime contra a ordem tributária, majorado pelo grave dano à coletividade (artigo 1o, inciso II, c/c o artigo 12, inciso I, ambos da Lei no 8.137/90) tem reprimenda máxima em abstrato de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Nos termos do inciso III do artigo 109 do Código Penal, prescreveria em 12 (doze) anos, mas, reduzia à metade pela idade de 70 anos antes da sentença, passa a prescrever em 6 (seis) anos, o qual transcorreu entre a constituição definitiva do crédito tributário (31-março-2015) e o marco interruptivo do recebimento da denúncia (24-março-2022). De rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva dos crimes contra a ordem tributária, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso III, e artigo 115, todos do Código Penal.
6. A pena em concreto fixada para o crime de uso de documento particular ideologicamente falso (artigo 304, c/c artigo 299, “caput”, ambos do Código Penal), fixada em patamar de 1 (um) a 2 (dois) anos, prescreveria em 4 (quatro), todavia, diante da regra estabelecia no artigo 115 do Código Penal, em razão de um dos réus ter completado 70 (setenta) anos de idade antes de proferida a sentença, deve ser considerado o prazo prescricional de 2 (dois) anos.
7. Entre o recebimento da denúncia (24-março-2022) e a sentença proferida (15-abril-2024) transcorreu período superior a 2 (dois) anos, razão pela qual de rigor o reconhecimento da prescrição retroativa do referido delito, com base na pena em concreto, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, § 1o, e artigo 115, todos do Código Penal.
8. Quanto ao outro réu, o uso de documento particular ideologicamente falso (contrato social e documentação referente aos sócios) para registro na Junta Comercial e inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal, CNPJ, Receita Federal, com seu pleno conhecimento e participação incide no tipo do artigo 304, c/c 299, “caput”, ambos do Código Penal.
9. Verificado erro material na dosimetria, ao passo que, embora indicado na sentença que fixada a pena mínima, foi utilizado parâmetro maior, deve ser corrigido para o fim de aplicação da pena legalmente prevista para o tipo – 1 (um) ano de reclusão, conforme preceito secundário do artigo 299, “caput”, do Código Penal.
10. Adequada a pena corporal para 1 (um) ano de reclusão, a substituição se dá por apenas 1 (uma) restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal e, no caso, não há falar em substituição por multa, porquanto não cumpriria com os critérios preventivo e repressivo da sanção penal.
11. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV. Dispositivo:
12. Preliminares de prescrição da pretensão punitiva do réu ERENI acolhidas para extinguir sua punibilidade. Recurso do réu JORGE parcialmente conhecido e, no mérito, parcialmente provido.